Tribunal: STF
Processo: RE 431916
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
matrícula de menores em creche municipal decidida com base na
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente:
fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, que se tornou precluso com o trânsito em julgado da
decisão que negou seguimento ao recurso especial: incidência da
Súmula 283. Precedente (RE 401.023-AgR, 1ª T., Britto, DJ 10.09.2004)